Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-92.2020.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001833-92.2020.8.11.0021

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JULIANA TSINHOTS EBE - CPF: 938.061.671-68 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DIVERGENTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar do reconhecimento da capacidade civil, não se pode ignorar a posição de hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa, indígena e analfabeta, perante a Instituição Financeira, o que exige a demonstração, no caso concreto, a presença dos requisitos legais de validade do contrato – instrumento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, de forma que não há como reconhecer a validade do negócio jurídico.

2. Reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição, no entanto, ante a ausência de verificação do pressuposto de má-fé, a devolução deve ser na forma simples.

3. Afastado o direito à indenização a título de danos morais, uma vez que ausente prova de lesão a direito da personalidade, bem ainda, tendo sido verificada a multiplicidade de ações idênticas propostas pela mesma litigante, como se pode observar em consulta ao PJE, fundadas no mesmo argumento aqui apresentado.

4. Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o
quantum
atualizado da causa, quando a condenação for excluída em grau recursal (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S.A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1
ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
, ajuizada por
Juliana Tsinhots Ebe,

para determinar que sejam cessados os descontos oriundos do empréstimo consignado, contrato de nº 0123318993286; condenar o requerido a restituir em dobro os descontos indevidos, os quais deverão ser apurados em sede de cumprimento de sentença, bem como deverão ser corrigidos monetariamente a partir do desconto indevido, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos do desembolso; condenar o requerido a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% por cento ao mês, a partir da citação e correção pelo INPC, a partir desta data. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, fixados em 10 % sobre o valor da condenação.

Alega o Apelante a regularidade dos empréstimos, o exercício regular do direito, a ausência de danos morais, o exagero no “quantum”
indenizatório arbitrado pelo Juízo “a quo” e diante disso, a necessidade de adequação da quantia para importância condizente com os princípios da razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrido e a punição desmedida do recorrente.

Aduz, ainda, não ter sido evidenciada a má-fé, não havendo como ser determinada a restituição em dobro.

Pede a reforma da sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos.

As contrarrazões vieram ao id. 176529361.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Banco Bradesco S.A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1
ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
, ajuizada por
Juliana Tsinhots Ebe.

Nas razões recursais, o apelante defende, em suma, a regularidade dos empréstimos, o exercício regular do direito, a ausência de danos morais, o exagero no “quantum”
indenizatório arbitrado pelo Juízo “a quo” e diante disso, a necessidade de adequação da quantia para importância condizente com os princípios da razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrido e punição desmedida do recorrente.

Sustenta não ter sido evidenciada a má-fé, a ensejar a restituição em dobro.

Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Observa-se que a parte autora é pessoa idosa
indígena aldeada
, não alfabetizada, como indicam os documentos pessoais apresentados junto à inicial.

Sabe-se que a Constituição de 1988, ao assegurar aos índios e suas comunidades a legitimidade para a defesa de seus direitos e interesses (art. 232), superou o regime tutelar previsto no Código Civil de 1916 e no Estatuto do Índio e os retirou, definitivamente, do rol dos relativamente incapazes.

Ocorre que, sem menoscabo da liberdade contratual, aos índios devem ser assegurados outros direitos e liberdades que também possuem assento constitucional, especialmente a dignidade da pessoa humana, tida como fundamento da República (art. 1º, III, CF), do Direito e da própria Constituição.

Esses princípios se aplicam diretamente nas relações privadas, em especial, em situações marcadas por evidente desigualdade entre os contratantes; fenômeno que a doutrina e a jurisprudência reconhecem como a eficácia diagonal dos direitos fundamentais.

Invocando a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, apesar do reconhecimento da capacidade civil, não se pode ignorar a posição de hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e indígena, perante a instituição financeira, o que exige a demonstração, no caso concreto, de que o suposto contraente foi suficientemente informado a respeito das características, do preço e dos riscos do negócio jurídico que lhe foi proposto.

Esse raciocínio encontra ressonância no art. 39, IV do CDC, que rotula como prática abusiva o aproveitamento indevido da idade, saúde, conhecimento ou condição social do consumidor para impingir-lhe produtos e serviços.

Assim, tal como pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do
REsp n. 1.907.394/MT
, para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com a sua vontade real. Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade, diante da eficácia diagonal dos direitos fundamentais e do abissal desequilíbrio observado no caso concreto.

Por isso mesmo, para o reconhecimento da validade do negócio jurídico e de seus efeitos, incumbia à ré comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão
ope legis
do ônus probatório, decorrente do art. 6º, VIII do CDC.

Nesse contexto, necessário ressaltar quanto à legislação própria, especial, no caso o Estatuto do Índio (Lei 6001/73), que considera nulos “
atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente
” (art. 8º).

A norma peremptória, regrada no citado art. 8º, reconhece efeito ao ato praticado no caso em que o Índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão de seus efeitos.

Nota-se, então, que o ato praticado pelo Índio só pode eventualmente produzir efeito jurídico, se não lhe causar prejuízo e, ainda, se o Índio revelar consciência e conhecimento do ato praticado, particularmente no que toca aos respectivos efeitos.

No caso, a Instituição Financeira contratou com a recorrida, índia, idosa, não alfabetizada, sem que, para tanto, tivesse avaliado sua condição vulnerável de consumidora.

Não há prova de que se trata de indígena integrada à comunhão nacional e que por ocasião da contratação tinha plena consciência dos efeitos e da extensão do impacto que tal ato alcançaria em sua minguada aposentadoria mensal.

Relevante destacar, nesse contexto, que o julgador, na aplicação da Lei, deve levar em consideração a natureza dos valores objetos da tutela e bem assim os fins sociais a que a norma se destina (art. 5º LINDB).

Ressalta-se do contexto probatório dos autos que a apelada provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados.

Nesse interim, incumbia ao recorrente o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida, o que não restou demonstrado.

Assim, verifica-se que o recorrente informou, em sua peça de defesa, a celebração do Contrato nº 0123318993286, no valor de R$ 4.072,78, em 72 vezes de 124,49, todavia, sequer apresentou cópia do contrato que acabou por ensejar o desconto no benefício previdenciário da parte recorrida, a fim de apurar a validade do ato.

Desta forma, não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Consequentemente, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição.

Nesse contexto, merece revisão o entendimento manifestado pelo sentenciante acerca da devolução em dobro, visto que que exigida a verificação da má-fé.

In casu
, não se contemplam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

No que diz respeito ao dever de indenizar, também merece reparo a sentença.

Com efeito, entendo que não há que se falar em dano moral indenizável, primeiro, pela ausência de prova de lesão a direito da personalidade e segundo pela multiplicidade de ações idênticas propostas pela mesma litigante, como se pode observar em consulta ao PJE, fundadas no mesmo argumento aqui apresentado.

Desse modo, é o caso de afastar o direito à indenização a título de danos morais, sob pena de enriquecimento indevido.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência dominante desta Câmara, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos efeitos do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Diante do fracionamento de ações, o pedido de condenação por danos morais deve ser indeferido, sob pena de enriquecimento indevido.

(N.U 1001599-52.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Pelo exposto,

dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença
de modo a:
(i)
determinar que o banco apelante restitua de forma
simples
os valores descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto;
(ii)
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; mantendo-se a sentença nos demais termos.

Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência nos patamares já fixados, com as ressalvas do art. 98, § 3º, em relação à autora, uma vez que beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que o réu cesse os descontos decorrentes do empréstimo consignado, arque com a restituição em dobro do indébito, com R$8.000,00 de reparação, e também com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A relatora deu parcial provimento ao Recurso para excluir os danos morais, estabelecer a restituição na forma simples e, ante a sucumbência recíproca, atribuir para cada uma das partes 50% das custas e dos honorários de 10% do montante da condenação, contudo suspendeu a exigibilidade da obrigação no que tange à autora, nos termos do art. 98, § 3º, CPC.

No entanto, os honorários de sucumbência devem incidir sobre o
quantum
atualizado da causa, pois a condenação foi excluída (art. 85, §2º, do CPC).

Pelo exposto,
divirjo da relatora apenas para
fixar os ônus sucumbenciais em 50% para cada um dos litigantes e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação à autora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho a divergência para fixar os ônus sucumbenciais em 50% para cada um dos litigantes e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária da parte autora (art.98, §3º, do CPC).

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu posicionamento e adiro ao voto do 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023